Tribunal: STF
Processo: Pet 9652
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO AUTOR. REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME CONTRA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.



    1.   A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada torna inadmissível o agravo. Precedentes.



    2.  Agravo interno não conhecido.